Tribunal: TJES
Processo: 5000563-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000563-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
AGRAVADO: SONIA DE ALMEIDA LIMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000563-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADA:
SÔNIA DE ALMEIDA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Doce do Norte em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 000023650.2017.8.08.0068 – deferiu o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD do valor de R$ 22.328,00 (vinte e dois mil e trezentos e vinte e oito reais) na conta do Município Agravante (documento ID 423466).

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 423464), alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o paciente, esposo da Agravada, não reside no Município. No mérito, pugna pela concessão do pedido de efeito suspensivo alegando, em síntese, (i) a nulidade da decisão, uma vez que, no seu entender, “
não há prova do fundado receio ou de difícil reparação para fundamentar a decisão exarada
” (sic); (ii) a situação financeira da Agravada confronta com o firmado na Declaração de Pobreza; (iii) ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da Agravada.

Decisão (documento ID 424681) indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Sem contrarrazões recursais (documento ID 717973).

Informações prestadas (documento ID 867793).

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento ID 998771) opinando no sentido que seja o recurso conhecido e desprovido, mantendo todos os termos da Decisão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000563-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADA:
SÔNIA DE ALMEIDA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Doce do Norte em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 000023650.2017.8.08.0068 – deferiu o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD do valor de R$ 22.328,00 (vinte e dois mil e trezentos e vinte e oito reais) na conta do Município Agravante (documento ID 423466).

O Município Agravante, em razões recursais (documento ID 423464), alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o paciente, esposo da Agravada, não reside no Município. No mérito, pugna pela concessão do pedido de efeito suspensivo alegando, em síntese, (i) a nulidade da decisão, uma vez que, no seu entender, “
não há prova do fundado receio ou de difícil reparação para fundamentar a decisão exarada
” (sic); (ii) a situação financeira da Agravada confronta com o firmado na Declaração de Pobreza; (iii) ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da Agravada.

Afirma o Município Agravante, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o paciente, esposo da Agravada, não reside na Comarca.

Alguns pontos chamam a minha atenção quanto a esta causa de pedir.

O primeiro deles é o fato de que a ação já tramita há alguns anos e o Município já se manifestou nos autos, inclusive, com apresentação de peças processuais, sem contudo dar conhecimento à Magistrada singular quanto a este fato.

Saliento, por oportuno que, conquanto as condições da ação – entre elas a legitimidade ad causam – sejam matérias de ordem pública, podendo ser alegada e decidida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devem, até mesmo em observância aos Princípios da Lealdade Processual, da Economia Processual, da Boa Fé, da Cooperação, entre outros, serem arguidas e provadas na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos.

O segundo é o fato de que essa matéria – ilegitimidade passiva ad causam – não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual, não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a determinação de bloqueio de valores, por meio do BACENJUD. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Conquanto, repito, a matéria alegada seja de ordem pública, podendo ser alegada e conhecida há qualquer tempo e grau de jurisdição, o fato de não ter sido apreciada pela Magistrada singular obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

Tal entendimento jurídico foi alicerçado na jurisprudência desta Corte de Justiça:
“... a matéria afeta à falta de legitimidade passiva ad causam da agravada, embora de ordem pública, deverá ser primeiramente analisada no douto Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição...”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 3179000181, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO EM RELAÇÃO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE GEROU A CONSTRIÇÃO JUDICIAL BEM COMO DEMONSTRADA A POSSE SOBRE O IMÓVEL ALVO DE DISCUSSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
1) Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. 2) [...]. 5 ) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada. Embargos de declaração julgados prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004860, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019).

Sob esses argumentos, afasto a alegada preliminar.

No mérito, pugna pela concessão do pedido de efeito suspensivo alegando, em síntese, (i) a nulidade da decisão, uma vez que, no seu entender, “não há prova do fundado receio ou de difícil reparação para fundamentar a decisão exarada” (sic); (ii) a situação financeira da Agravada confronta com o firmado na Declaração de Pobreza; (iii) ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da Agravada.

Versam os autos sobre pedido de internação compulsória ajuizada por Sônia de Almeida Lima, ora Agravada, em desfavor do Município de Água Doce do Norte (único Agravante) e do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória do paciente Roberto de Almeida Lima, usuário e dependente químico.

O pedido de internação compulsória do paciente foi deferido em 09.03.2017, momento em que foi determinado que os Requeridos, Município de Água Doce do Norte e o Estado do Espírito Santo, realizassem a internação do paciente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Requerido, até a presente data, não cumpriu com a determinação judicial.

Em razão disso, a Agravada, esposa do paciente, providenciou, por conta própria, a internação do mesmo. Todavia, diante da impossibilidade de arcar com os custos do tratamento, pleiteou o bloqueio dos valores gastos, entre eles, o valor de R$ 22.328,00 (vinte e dois mil e trezentos e vinte e oito reais), na conta do Município Agravante (documento ID 423466).

Relativamente à matéria, destaco que o Estado – sentido amplo – tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.
[...] 3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária. 4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

Destarte, a Decisão recorrida está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é perfeitamente admissível “
as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante
”. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Nesse mesmo sentido, colhe-se do Parecer da Procuradoria de Justiça Cível o entendimento de que “diante do descumprimento da decisão liminar pelo agravante – e diante da ausência de negativa de sua ocorrência em suas razões recursais – revela-se correta à determinação de penhora via BACENJUD em conta bancária do Município, a fim de custear a internação. Frise-se, ademais, que o recorrente não trouxe provas para embasar sua alegação de que a agravada, na qualidade de mãe do paciente, teria condições de suportar o custo considerável da internação compulsória”.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida, posto ser medida mais prudente, pelo menos nessa fase limiar do processo, a sua manutenção.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

Nesta perspectiva, entendo plausível a manutenção da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DO VALOR. BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conquanto as condições da ação – entre elas a legitimidade ad causam – sejam matérias de ordem pública, podendo ser alegada e decidida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devem, até mesmo em observância aos Princípios da Lealdade Processual, da Economia Processual, da Boa Fé, da Cooperação, entre outros, serem arguidas e provadas na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos.

2.
A Decisão recorrida está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é perfeitamente admissível “as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante”. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.